Tribunal: CARF
Processo: 12448.930431/2012-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.930431/2012-74
Recurso
Voluntário
Resolução no
1302-000.967 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
20 de maio de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
WITTEL SERVICOS TECNICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto condutor. Os Conselheiros Andréia
Lúcia Machado Mourão e Paulo Henrique Silva Figueiredo votaram pelas conclusões. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na
Resolução no 1302-000.965, de 20 de maio de 2021, prolatada no julgamento do processo
12448.930429/2012-03, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Gustavo Guimarães da
Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado
Mourão, Cleucio Santos Nunes, Sergio Abelson (Suplente convocado), Fabiana Okchstein
Kelbert e Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente)
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório substancialmente
o relatado na resolução paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto pela empresa indicada acima.
Em resumo, o caso versa sobre compensação transmitida por meio de
PER/DCOMP que não foi homologada. De acordo com o despacho decisório, o DARF indicado
como comprovante que teria dado origem ao crédito estaria vinculado a tributo devido, não
havendo crédito a ser reconhecido.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 12448.930431/2012-74
Fl. 8386
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-000.967 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.930431/2012-74

A empresa apresentou manifestação de inconformidade explicando que o crédito
existia, embora tenha admitido que se equivocou sobre as informações constantes das
declarações fiscais (DIPJ e DCTF), razão pela qual retificou mais de uma vez tais documentos, a
fim de expressar os valores corretos.
A DRJ considerou improcedente a manifestação de inconformidade porque,
apesar das retificações da DCTF posteriores ao despacho decisório, a empresa não comprovou
contabilmente as informações que foram objeto de retificações. Além disso, consultados os
sistemas internos da Receita Federal do Brasil, detectou-se divergências entre os valores de
IRRF informados na DIPJ e os efetivamente retidos pelas fontes pagadores.
A empresa interpôs recurso voluntário, esclarecendo as razões das divergências e
juntando documentos, dentre os quais notas fiscais, com o fim de comprovar suas alegações.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, ressalvando que acompanhei pelas conclusões a
decisão consagrada no colegiado, reproduz-se o voto consignado na resolução paradigma como
razões de decidir:
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos, razão pela qual deve ser
admitido.
No voto do relator da decisão recorrida encontra-se resumo dos fatos bastante
preciso, inclusive com datas e detalhes, razão pela qual peço vênia para
reproduzi-lo nos pontos principais:
Inicialmente, em consulta aos sistemas da RFB, verificou-se que em 31/01/2012,
foi pago o DARF (no. 0597425963) no valor de R$ 459.053,39, referente ao
código de receita 2089 — 4o trimestre de 2011.
Em 17/02/2012, foi entregue a DCTF original (cancelada), constando o Débito
Apurado de R$ 459.053,39, vinculado ao pagamento de mesmo valor, referente
ao 4° Trimestre de 2011.
Em 28/06/2012, foi apresentada DIPJ original (ativa) constando o débito de R$
373.534,88, referente ao 4° Trimestre de 2011.
Em 17/09/2012, foi apresentada DCTF retificadora (cancelada)
constando o Débito Apurado de R$ 459.053,39, vinculado ao pagamento de R$
373.534,88, restando um Saldo a pagar de R$ 85.518,51, referente ao 4°
Trimestre de 2011.
A interessada informa na manifestação que inverteu os valores, pois o débito
correto é R$ 373.534,88 e o pagamento que é o valor maior. Desse modo,
retificou novamente a declaração em 22/01/2013.
Em 17/09/2012, foi apresentada a PER/DCOMP (no.
34122.38312.170912.1.3.04-5028), indicando como Crédito Pagamento Indevido
ou a Maior, referente ao DARF supracitado.
Fl. 8387
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-000.967 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.930431/2012-74

Nesse passo, como o Despacho Decisório foi emitido em 03/01/2013, não
reconheceu o direito creditório, por considerar que o pagamento foi utilizado
para a quitação de débito do contribuinte (informado na DCTF retificadora
cancelada).
Após, em 22/01/2013, a interessada apresenta a DCTF retificadora (ativa), na
qual informa um débito apurado de R$ 373.534,88, vinculado a um pagamento
de mesmo valor.
Cumpre realçar que a retificação da DCTF ocorreu em 23/01/2013, após a
emissão do Despacho Decisório (03/01/2013).
Em princípio, como se vê, a controvérsia gira em torno do erro do contribuinte
em ter informado em DCTF valor que não corresponderia ao valor que alega ser o
débito efetivo de IRPJ, resultando em uma diferença de R$ 85.518,51, que
constitui o suposto crédito em favor da empresa.
Em que pese a retificação da DCTF ter ocorrido depois da expedição do despacho
decisório, entendo que tal questão foi superada pela DRJ, de modo que caberia à
empresa não apenas retificar suas declarações fiscais, mas respaldar essas
alterações com provas contábeis. No ponto, assim asseverou a decisão recorrida.
A DCTF é confissão de dívida, portanto sua retificação é imprescindível para o
reconhecimento do crédito. A existência de crédito líquido e certo é requisito
legal para a concessão da compensação (CTN, art. 170). A divergência entre os
valores informados na DCTF afasta a certeza do crédito e é razão suficiente para
o indeferimento do pedido.
Com efeito, cumpre elucidar ainda que, nos moldes do art. 214, do Código
Civil1, para a desconsideração da confissão de dívida por erro de fato, o
equívoco deve ser devidamente comprovado, sendo do sujeito passivo (assim
como ocorre em relação à comprovação do indébito) o encargo probante da
circunstância.
E isso deve ser feito por intermédio de documentos robustos, especialmente dos
assentamentos contábeis/fiscais do contribuinte, não sendo suficiente, por si só,
como prova a mera apresentação de DCTF retificadora, mormente quando a
retificação se der após a ciência do despacho decisório, como no caso presente.
[...]
A divergência entre os valores informados nas declarações originais e os valores
informados nas declarações retificadoras, não acompanhadas de provas cabais do
direito, afasta a certeza do crédito, justificando a improcedência do pedido.
Mesmo que a DCTF-Retificadora apresente números compatíveis com o indébito
pleiteado, o fato é que aquela por si só não comprova o crédito alegado.
Esta Turma de Julgamento tem reiteradamente consignado que o reconhecimento
de direito creditório contra a Fazenda Nacional exige a apuração da liquidez e
certeza do suposto pagamento indevido ou a maior de tributo, verificando-se a
exatidão das informações a ele referentes, confrontando-as com os registros
contábeis e fiscais, de modo a se conhecer qual seria o tributo devido e compará-
lo ao pagamento efetuado.
Na falta da prova do erro fica prejudicada a apreciação e deve ser rejeitada a
pretensão do interessado de ver reconhecido o direito creditório pleiteado.
Fl. 8388
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1302-000.967 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.930431/2012-74

Portanto, o reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Nacional,
exige averiguação da liquidez e certeza do suposto pagamento a maior de tributo,
cujo ônus probatório recai sobre o contribuinte interessado.
No caso em análise, verifica-se que o contribuinte transmitiu PER/DCOMP sem
o alegado direito creditório e, após Despacho Decisório negando a compensação,
transmitiu novas declarações (DIPJ e DCTF) para embasar o questionado
crédito.
Ocorre que a retificação de declarações após Despacho Decisório, como forma
de justificar direito creditório negado, não é suficiente para a comprovação do
pagamento indevido ou a maior. É necessário que os valores informados em
DCTF e DIPJ estejam coerentes e sejam confirmados por documentos fiscais ou
contábeis acostados aos autos no momento da impugnação.
Vê-se, portanto, que até a manifestação de inconformidade de fls. 15/16, a
empresa não havia apresentado documentação contábil que pudesse comprovar as
alterações feitas em suas declarações fiscais, especialmente na DCTF. E isso foi
uma das causas de não ter sido acolhida sua defesa na primeira instância.
Além desse ponto, a DRJ esclareceu que havia divergências entre os valores de
IRRF informados na DIPJ retificadora e os constantes dos sistemas da RFB,
como se observa do seguinte excerto:
Em consulta aos sistemas da RFB, verificou-se que as fontes pagadoras
informaram o valor total de R$ 66.903,24 de IRRF referente ao 4o. Trimestre de
2011.
Ou seja, o valor de IRRF constante da DIPJ (R$ 112.505,25) não corresponde ao
valor declarado em DIRF pelas Fontes Pagadoras (R$ 66.903,24),
demonstrando assim que o valor do Imposto de Renda a pagar deveria ser
diferente do informado pela interessada na DIPJ e na DCTF.
Desse modo, além de não justificar com documentos hábeis e idôneos a
necessidade de retificação da DCTF — o que seria imprescindível para o
reconhecimento do direito creditório —, constatou-se também que as
informações não estão coerentes com outras declarações apresentadas à RFB.
Sobre este ponto específico, entendo que tal não foi motivo do despacho decisório
para não homologar a compensação, que se limitou a externar como causa, o fato
de que a DARF referente ao pagamento do tributo estava alocada a débito
devidamente confessado em DCTF. Assim, não poderia a DRJ suscitar este fato
para obstar o direito creditório da empresa, sob pena de violar a ampla defesa,
especialmente porque a contribuinte não teve oportunidade de se defender desses
fatos na primeira instância.
No entanto, no recurso voluntário, a empresa esclarece os motivos que a levaram
a retificar a DCTF, de modo a torna-la compatível com a DIPJ. Além disso, não
refutou eventual violação à ampla defesa em relação às divergências de valores
de IRRF. Ao contrário, explicou as razões de tal diferença e ainda juntou as notas
fiscais de fls. 352/8383, visando comprovar o montante de tributo retido. Diante
da falta de oposição da empresa à inovação trazida pela DRJ e considerando que,
ao contrário, a empresa traz provas referentes ao total de retenções de IRRF
durante o período questionado, entendo ser o caso de se afastar eventual
Fl. 8389
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1302-000.967 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.930431/2012-74

reconhecimento de nulidade da decisão da DRJ por violação à ampla defesa e
passar-se ao exame meritório também deste ponto da decisão.
No recurso voluntário, a recorrente explica os motivos do pagamento indevido,
juntando, para tanto, o balancete de fls. 105/111, referente ao período gerador do
crédito, com esclarecimentos sobre os valores apurados.
Quanto a divergência de IRRF, informa que de acordo com o parágrafo único do
art. 526 do RIR de 1999, é admitido que o contribuinte utilize em períodos
subsequentes o imposto de renda retido em determinado período de apuração. E
exemplifica argumentando que, o IRRF retido e não compensado no 1o trimestre
poderá sê-lo nos trimestres seguintes. E que essa sistemática teria ensejado tal
diferença. No ponto esclarece o seguinte:
41. A recorrente é prestadora de serviços e sofreu retenções de imposto de renda
na fonte no montante total de R$ 197.607,65 (Anexos II e III).
42. Contudo, no ano-calendário 2011, compensou apenas R$ 188.674,04 - as
fontes pagadoras foram devidamente apresentadas na “Ficha 57 - Demonstrativo
do Imposto de Renda, CSLL e Contribuição Previdenciária Retidos na Fonte”,
página 76 da DIPJ (Anexo V).
Os R$ 188.674,04 foram assim utilizados – valores extraídos das páginas 3 a 6
da DIPJ, “Ficha 14A – Apuração do imposto de Renda sobre o Lucro
Presumido”:

Retenção –
razão contábil
Compensação -
Ficha 14A
Saldo de IRRF
a compensar
1o trimestre
1.974,98
-
1.974,98
2o trimestre
56.337,59
58.170,49
142,08
3o trimestre
58.789,66
17.998,30
40.933,44
4o trimestre
80.506,42
112.505,25
8.934,61
Total
197.607,65
188.674,04

Assim, ressalta que os valores retidos são superiores aos valores compensados na
sistemática do artigo 526, parágrafo único do RIR. Para comprovar o alegado,
junta o razão contábil referente às retenções (fls. 113/236), relação das retenções
(fls. 128/269) e todas as notas fiscais de serviços referentes aos valores retidos em
cada operação (fls. 352/8383). Junta também a DIPJ do período (fls. 271/351).
Entendo que, embora a recorrente tenha retificado a DCTF depois da expedição
do despacho decisório, isso não constitui óbice intransponível para o alcance da
verdade material no processo contencioso da compensação. Nesse sentido vejam-
se os seguintes precedentes deste CARF:
Numero do processo: 13609.901606/2014-71 Turma: Primeira Turma
Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção Câmara: Segunda Câmara
Seção: Primeira Seção de Julgamento Data da sessão: Thu Mar 21 00:00:00
BRT 2019 Data da publicação: Tue Apr 23 00:00:00 BRT 2019
Ementa: Assunto: Processo Administrativo Fiscal Ano-calendário: 2012
DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO. DCTF. RETIFICAÇÃO. Não há
Fl. 8390
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1302-000.967 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.930431/2012-74

impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na
DCTF original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido
ou da não homologação da compensação.
Numero da decisão: 1201-002.865
E no mesmo sentido:
Numero do processo: 13896.911819/2009-55 Turma: Primeira Turma
Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção Câmara: Terceira Câmara
Seção: Primeira Seção de Julgamento Data da sessão: Mon Nov 11 00:00:00
BRT 2019 Data da publicação: Wed Jan 22 00:00:00 BRT 2020
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário:
2006
ESTIMATIVAS.
COMPENSAÇÃO.
ADMISSIBILIDADE: Pagamento indevido ou a maior a título de estimativa
caracteriza indébito na data de seu recolhimento, sendo passível de restituição ou
compensação. Súmula CARF no 84. COMPENSAÇÃO. DCTF RETIFICADA
APÓS DESPACHO DECISÓRIO. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
PN-COSIT No 02/2015. POSSIBILIDADE. Admite-se a possibilidade de
retificação da DCTF, após o Despacho Decisório, em atenção ao Princípio da
Verdade Material, e corroborado pelo Parecer Normativo COSIT no 02/2015.
COMPENSAÇÃO. LIQUIDEZ E CERTEZA. VERDADE MATERIAL
Adimplindo o conteúdo principiológico da verdade material, torna-se possível o
reconhecimento de valores creditórios, comprovados dentro do limite do acervo
probatório colacionado aos autos. RETORNO DOS AUTOS: A unidade de
origem deve analisar os documentos que comprovam o direito creditório para
gerar o despacho decisório, assim como neste caso tal análise não foi efetuada,
deve retornar à unidade de origem, para se for o caso, elaborar despacho
complementar.
Numero da decisão: 1301-004.178
Por outro lado, a fase probatória do processo contencioso inicia com a
apresentação da defesa na primeira instância, oportunidade em que, de acordo
com a legislação de regência, o interessado deverá trazer todas as provas
referentes ao seu direito.
O art. 16, III do Decreto no 70.235, de 1972 é exato em estabelecer que as provas
devem ser juntadas com a impugnação (manifestação de inconformidade para o
processo de compensação), ficando precluso o direito de fazê-lo em outro
momento processual, salvo as exceções do §4o do referido dispositivo, que não
veem ao caso:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído
pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Fl. 8391
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1302-000.967 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.930431/2012-74

a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
(Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos.(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
No entanto, este conselheiro tem pautado seus votos e participação nos
julgamentos com a premissa de que o caso concreto poderá recomendar que se
interprete a norma transcrita à luz da verdade material. Isto é, se o contribuinte
trouxer com o recurso voluntário provas que atestem a liquidez e certeza do seu
crédito, é possível apreciar-se a documentação, a despeito de não ter instruído o
processo na fase adequada.
No presente caso, a recorrente afirma no recurso voluntário que o despacho
decisório elaborado eletronicamente é lacônico, não permitindo que o
contribuinte compreenda com clareza os motivos da não homologação, o que
dificulta sua defesa na fase própria, especialmente a certeza de quais documentos
deverão ser juntados com a manifestação de inconformidade.
Realmente, em que pese a advertência a seguir ser opinião particular deste relator,
o despacho eletrônico não homologatório da compensação muitas vezes possui
linguagem cifrada de difícil compreensão sobre os reais motivos que levam à sua
conclusão. Tanto assim que, no caso concreto, não constou como motivação do
ato as divergências de IRRF, razão pela qual o contribuinte não pôde se defender
deste ponto.
Essa advertência, acrescida dos fundamentos jurídico-filosóficos da verdade
material como sistema probatório do processo administrativo, tem me
sensibilizado a conceder ao contribuinte oportunidade de aprofundar a dilação
probatória, ainda que na fase recursal ou até mesmo juntar as provas contábeis
que não anexou no momento da manifestação de inconformidade. Tudo indica
que este foi também o intuito da DRJ, ao esclarecer na decisão, que a defesa não
veio acompanhada da prova contábil que respaldasse as alterações das
declarações fiscais. Embora, no plano ideal, a melhor solução teria sido a DRJ
converter o julgamento em diligência para que tais provas fossem juntadas e
posteriormente analisadas, entendo que a decisão sugere, nas entrelinhas, que, se
tal documentação for juntada com o recurso voluntário poderá ser analisada à luz
da verdade material.
Feitas estas considerações, entendo que a empresa se esmerou em comprovar o
seu eventual direito creditório, juntando a prova contábil referente às alterações
da DCTF, bem como as notas fiscais que podem respaldar os valores efetivos de
tributos retidos na fonte.
Ocorre que essa análise depende de auditoria fiscal que está a cargo da unidade
gestora de origem realizar, razão pela qual entendo que o feito deve ser
convertido em diligência para que tais providências sejam adotadas.
Diante do exposto, com fundamento no art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972,
proponho a conversão do julgamento em diligência, para que a unidade de origem
adote as seguintes providências:
Fl. 8392
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1302-000.967 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.930431/2012-74

a) Analise o balancete e razão contábil trazidos com o recurso voluntário e
emita relatório conclusivo se o crédito apontado pelo contribuinte existe e
qual o seu montante.
b) Audite as notas fiscais juntadas com o recurso e se pronuncie em relatório
conclusivo, se os valores de IRRF correspondem ao informado na DIPJ
da empresa e se tais foram laçados na documentação contábil juntada.
c) Conceda o prazo de 30 (trinta) dias para a recorrente se manifestar sobre
os resultados da diligência.
d) Com ou sem manifestação da contribuinte restitua o processo para este
Conselho prosseguir com o julgamento.
CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o julgamento
do recurso em diligência, nos termos do voto condutor.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente Redator

Fl. 8393
DF CARF MF
Documento nato-digital